Tribunal: TJDFT
Processo: 0022746-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955/STJ. DISTINÇÃO NO CASO. PRECLUSÃO. FACULDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quanto à reiteração de teses atinentes à existência de excesso de execução diante de prévio acolhimento da argumentação na origem, inclusive, com aquiescência do exequente.
2. No tema 955/STJ, firmou-se o entendimento de que: “I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.”
3. Situação concreta em que os cálculos da liquidação (anteriores ao cumprimento de sentença) foram realizados antes do julgamento do tema 955 pelo STJ, o que enseja o óbice da preclusão em relação à renovação de cálculos com o fim de buscar a recomposição matemática nos mesmos autos. Ressalva-se a possibilidade de a entidade de previdência privada ajuizar ação autônoma, se presentes os pressupostos processuais e materiais para tanto.
4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.